Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida não fundamentou adequadamente a negativa de seguimento do recurso extraordinário, razão pela qual teria deixado de observar o art. 489, § 1o, V, do CPC. Aduz que o acórdão prolatado nos autos violou os arts. 5o, XXXII; 170, caput e inciso V; e 203, todos da CF, e que seria desnecessária a interpretação de norma infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. Pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o processamento do apelo extremo.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. A tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Verifica-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. Na espécie, da simples leitura do acórdão impugnado, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. O colegiado negou provimento ao recurso inominado por entender não ter sido demonstrado que a mensagem de texto recebida pelo autor veio de algum canal de comunicação da ré. Registrou-se que, embora ele tenha sido vítima de golpe, não havia como responsabilizar a instituição financeira, uma vez que não foi comprovado que a atendente da ligação efetuada pelo autor, com o intuito de evitar um suposto empréstimo, seria funcionária do banco. Restou consignado na ementa que o autor “forneceu todas as informações e baixou um aplicativo para que os fraudadores tivessem acesso ao seu telefone e às suas informações, não havendo, em nenhum momento, qualquer participação da instituição financeira” e que “mesmo sendo o autor idoso, a engenharia do crime que condiciona o impedimento de um empréstimo a uma transferência entre os bancos citados, destoa da razoabilidade, sendo de fácil percepção o intento fraudulento, não havendo como apontar falha na prestação do serviço”. Por fim, decidiu-se que não houve violação à dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
VII. Delineado esse cenário, divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279/STF.
VIII. Anote-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente.
IX. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.